Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da limitação do incidente da exceção de pré-executividade impede o conhecimento de diversas matérias suscitadas no agravo de instrumento. No recurso, a parte agravante alega a possibilidade de cobrança autônoma dos honorários, do não exercício da faculdade de requerer o arresto anterior à citação, por parte dos exequentes e do excesso de execução. Todavia, as teses citadas não se adequam ao conceito de matéria de ordem pública, não admitindo a apresentação por meio da exceção de pré-executividade. Em consequência, não se conhece dos mencionados capítulos no presente recurso.
2. Verifica-se dos autos que a parte agravada buscou o aperfeiçoamento da citação, no prazo legal, e a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação.
3. Não se pode atribuir à parte agravada a existência de interesse na demora da citação como mecanismo de ampliação da dívida, por meio da incidência de encargos de atualização. A parte precisou se socorrer do segundo grau de jurisdição para que a petição inicial fosse recebida, bem como buscou a citação tempestiva dos executados.
4. Recurso conhecido, em parte, e não provido.